Tribunal: STF
Processo: HC 131221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Furto, roubos majorados, desacato e ameaça. Prisão preventiva. Condenação superveniente. 3. Tese de ausência de fundamentos válidos à custódia cautelar. Inocorrência. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de ser idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 4.1. Prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 5. Após a sentença condenatória, não houve alteração fática a ensejar a devolução do status libertatis. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.